Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-20.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-20.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS FRUTUOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS

E MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800127-20.2020.8.14.0039

AGRVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: ANA MARIA DOS SANTOS FRUTUOSO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BRADESCO S.A.
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatoria no ID Num. 46279685051786, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo in totum a sentença a quo.

Em suas razões (Num. 5096786), o Recorrente defende
a recorrida efetuou uma operação junto ao Banco apelante.

Aduz que apenas agiu no exercício regular do direito, nada tendo de ilegal em cobrar um numerário que lhe é devido. Sustenta, ainda, que resta configurada a total legalidade da conduta da ré, não havendo a prática de qualquer ato ilícito ou cobrança indevida que pudesse ensejar os supostos danos alegados pela Recorrida ou a restituição de qualquer valor.

Pugna pela aplicação do princípio da eventualidade para que caso seja mantida a condenação, seja reduzido o quantum indenizatório.

Requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado no Id. Num. 5283691 - Pág. 1

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante ditames da súmula 297 do STJ.

Depreende-se dos autos a
autora questiona a cobrança de parcela consignada junto ao seu benefício do INSS, cadastrado sob o nº 0123289095629, no

valor de R$ 14.123,03 (quatorze mil, cento e vinte e três reais e três centavos), divididos em 72 parcelas de R$ 408,34.

Por outro lado, a instituição financeira defende a regularidade da contratação, contudo não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato aqui noticiado tenha, de fato, sido firmado pela parte autora, haja vista que não apresentou provas do direito alegado.

Portanto, diante da inversão do ônus da prova, o apelante não comprovou que o contrato firmado entre as partes tenha sido pactuado pela parte autora, sobretudo porque sequer trouxe aos autos a cópia do aludido documento supostamente firmado pela requerente.

Assim, a teor da norma contida no art. 373, II do CPC, o banco réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado pela requerente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da ré.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por transação bancária que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que o apelado foi vítima de fraude, desconto indevido e negativação do nome em órgãos de restrição de crédito.

No caso concreto, não merece reparo a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção do montante indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau, dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, a 1ª Turma de Direito Privado deste E. tribunal tem entendimento que a mesma deve ser procedida em dobro, pois havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista.

Senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO POR TERCEIRO, EM NOME DA AUTORA, JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE SEJA DEVOLVIDO EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MOSTRA-SE INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA IRIA PAGAR POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, ORIUNDA DE UM CONTRATO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. A AUTORA/APELADA SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, PORQUANTO COLACIONOU AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVAM OS DESCONTOS INDEVIDOS. POR OUTRO LADO, O APELANTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELA AUTORA E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEMONSTRADA A MÁ-FÉ NO CASO DOS AUTOS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVE SE DAR DE FORMA EM DOBRO. DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 8.000,00 (oito mil reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.02213538-17, 175.776, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-31)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? COBRANÇA INDEVIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - CONTRATO NULO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE ? VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL EM CONSONÂNCIA COM O PRATICADO PELO STJ - DECISÃO MANTIDA ? RECURSO DESPROVIDO. 1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 2. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. 3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em consonância com o praticado pelo STJ. 5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (2017.02617185-24, 177.062, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO ?IN RE IPSA?. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-23)

No mesmo sentido, segue a presente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1- (...). 2- (...). 3.- (...). 4.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo regimental improvido.”. (STJ - AgRg no AREsp: 357187 RJ 2013/0218788-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

Dessa forma, a sentença que determinou a restituição seja procedia em dobro não merece reforma.

Deste modo, com escopo no entendimento do Tribunal da Cidadania, bem como pelas razões de fato acima elencadas, imperiosa se faz a manutenção da decisão monocrática agravada.

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID

4627968.

É como voto.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/11/2021